Tribunal: TJSP
Processo: 2241800-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - avaliação de marca - valor atribuído à causa em embargos de terceiro - inadequação como base para alienação - necessidade de avaliação atualizada - litigância de má-fé afastada - exercício regular do direito de defesa - pedido de penhora de cotas sociais - matéria que não foi objeto da decisão agravada - agravo improvido, na parte conhecida.